Tribunal: TJSP
Processo: 1006864-96.2022.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2008, 2009 e 2018 a 2021 – Município de Guararapes – Prescrição direta dos créditos de 2008 e 2009 – Interrupção do prazo prescricional por acordo de parcelamento celebrado em 2010 – Início de novo prazo prescricional após descumprimento do acordo em 2011 – Novo prazo prescricional vencido em 2016, antes do segundo parcelamento, em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2008, 2009 e 2018 a 2021 – Município de Guararapes – Prescrição direta dos créditos de 2008 e 2009 – Interrupção do prazo prescricional por acordo de parcelamento celebrado em 2010 – Início de novo prazo prescricional após descumprimento do acordo em 2011 – Novo prazo prescricional vencido em 2016, antes do segundo parcelamento, em 2022, ou do ajuizamento da execução, também em 2022 – Prescrição corretamente reconhecida – Nulidade das CDA's por falta de assinatura de autoridade – Vício formal – Possibilidade de substituição (art. 2o, § 8o, da LEF e súm. 392/STJ) – Honorários ao advogado da sucessora excipiente – Sucessora considerada parte ilegítima – Objeção não conhecida – Indevida condenação da Fazenda nos ônus sucumbenciais – Recurso do advogado da sucessora não provido – Recurso da Municipalidade parcialmente provido.